Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-59.2018.8.11.0044
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001376-59.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELICIANI LAMB - CPF: 001.053.121-18 (APELADO), CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA - CPF: 024.886.741-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELANTE), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELANTE), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO – LESÃO E COMPLICAÇÕES PÓS PARTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – PLEITO DE

REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – POSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO.

1. Existindo ato comissivo do poder público advindo de conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrada a conduta negligente/imperita dos médicos agentes públicos do Município de Gaúcha do Norte que causaram perfuração da bexiga da autora na cirurgia do parto cesárea, deixando de adotar os procedimentos médicos necessários posteriormente.

4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser acolhido para readequação dos valores.

5. Apesar dos transtornos sofridos, não restando sequelas físicas limitadoras, o valor deve ser reduzido para R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE

APELADO(S):

ELICIANI LAMB

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GAUCHA DO NORTE
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Cível da Comarca de Paranatinga/MT,
M.M. Juíza Luciana Braga Simão Tomazetti,
que nos autos da Ação De Reparação por Danos Materiais e Morais no 1001376-59.2018.8.11.0044 movida por
ELICIANI LAMB
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o município de Gaúcha do Norte ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a contar da data da fixação, bem como ao pagamento de danos materiais em R$ 2.267,86 (dois mil duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), corrigidos monetariamente da data do desembolso e com juros de mora a partir da citação.

Em seu recurso, sustenta o apelante que a sentença merece reforma apenas quanto ao valor dos danos morais, pois esses não foram fixados atendendo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzidos.

Ao final pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões da parte apelada no – id. 138429658 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela provimento do recurso e redução do valor dos danos morais fixados – id. 141188160 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GAUCHA DO NORTE
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Cível da Comarca de Paranatinga/MT,
M.M. Juíza Luciana Braga Simão Tomazetti,
que nos autos da Ação De Reparação por Danos Materiais e Morais no 1001376-59.2018.8.11.0044 movida por
ELICIANI LAMB
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o município de Gaúcha do Norte ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a contar da data da fixação, bem como ao pagamento de danos materiais em R$ 2.267,86 (dois mil duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), corrigidos monetariamente da data do desembolso e com juros de mora a partir da citação.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo à análise da controvérsia recursal.

Ressai dos autos que
ELICIANI LAMB
moveu
“
Ação De Reparação por Danos Materiais e Morais” em desfavor do Município de Gaúcha do Norte, visando ser indenizada em razão da falha na prestação de serviço médico da qual decorreram complicações pós-parto consistentes em acúmulo de líquido livre no abdômen e espessamento nodular do peritônio ocasionado por perfuração da bexiga durante o procedimento cirúrgico, com quadro infeccioso, cujo saneamento tornou imperiosa a realização de cirurgia de laparotomia.

Colhe-se da r. sentença a seguinte fundamentação:

[...]

Nota-se que o depoimento da autora prestado perante o juízo corrobora com as documentações acostadas junto a inicial, dos quais demonstram a negligência do médico Dr. João Sérgio A. Ferreira que não envidou os esforços necessários para o diagnóstico da autora pós-parto.

Os prontuários médicos apresentados junto a inicial indicam a ordem cronológica de acontecimentos e relata as diversas vezes que a autora compareceu ao hospital se queixando de intensa dor abdominal, sem que tivesse sido realizado os exames necessários para o descobrimento da causa.

A autora somente recebeu o atendimento devido quando se deslocou até a comarca de Canarana para que fosse consultada por outro médico, do qual solicitou exames para a realização de nova cirurgia reparadora com urgência.

Ressalto que a negligência médica não se deu no momento da realização da cesariana da autora, mas sim nos procedimentos pós parto quando o médico responsável foi omisso na realização dos exames imprescindíveis para a descoberta da lesão na bexiga da autora, não tendo sido adotadas as medidas corretas que fazendo parte do procedimento preconizado para o caso.

De in
teira pertinência ao tema versado, colaciono os seguintes julgados, vê-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. – ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL POR ATO CULPOSO DE SEU PREPOSTO. LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PERINEOPLASTIA. PEDAÇO DE GAZE ESQUECIDO NA CAVIDADE VAGINAL DA AUTORA. CORPO ESTRANHO QUE NÃO SE CONFUNDE COM FIO DE ALGODÃO UTILIZADO PARA SUTURA. NEGLIGÊNCIA. ERRO MÉDICO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. – DANO MORAL. EVENTO QUE CAUSOU INFLAMAÇÃO, MAU CHEIRO E CORRIMENTO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. – VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMOÇÃO QUE NÃO EXIGIU NOVA CIRURGIA E NÃO DEIXOU SEQUELAS. VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA REDUZIDO PARA R$ 20.000,00. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DESTE JULGAMENTO. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9a C.Cível - 0008574-98.2014.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO - J. 08.08.2019)

APELAÇÃO Ação de indenização por danos morais Falha de atendimento médico - Ocorrência de parto nas dependências de banheiro do Hospital da Mulher, sob supervisão de enfermeira -Sentença de procedência Admissibilidade Pedido de gratuidade de justiça da Fundação do ABC Cabimento Entidade filantrópica que presta serviços na rede municipal de saúde Legitimidade passiva de ambos os requeridos Condições da ação que devem ser analisadas, em tese, à luz da pretensão deduzida na inicial - Existência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o evento danoso -Paciente, em adiantado estado de parto, que não teve acompanhamento adequado até o banheiro do hospital. Situação peculiar que exigia atenção especial dos profissionais para com a paciente Administração que deve obediência ao princípio da eficiência do serviço público - Local inapropriado à intervenção médica necessária, permeado de agentes químicos e biológicos insalubres Dano moral presumido Valor indenizatório bem fixado - Precedentes Rejeição de matéria preliminar Parcial provimento do recurso da Fundação do ABC. Não provimento do recurso do Município de Santo André. (TJSP; Apelação 1019675-94.2015.8.26.0554; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/05/2017; Data de Registro: 16/05/2017)

Ainda que tais decorrências sejam esperadas, devem sempre ser evitadas, por meio do emprego da boa técnica médica. Não é demais pontuar que, justamente pelo fato de o risco ser esperado, é necessário que certos parâmetros de cuidado sejam observados como cautela, atenção e zelo a fim de que o paciente veja resguardada sua dignidade, segurança e conforto psicológico.

Essas medidas, aliás, devem ser dispensados, em grau máximo, a qualquer paciente submetido ao cuidado médico.

Tais condições, no entanto, não foram comprovadas pelos médicos contratados pela requerida, sobretudo diante dos documentos acima mencionados, que atestam, sem deixar dúvidas, a lesão da bexiga da autora, quando da realização do parto, e ausência de acompanhamento adequado.

No que respeita ao quantum indenizatório, não se olvide de que a reparação por danos morais tem caráter pedagógico, devendo-se observar a proporcionalidade e a razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, ofendido e do bem jurídico lesado.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do ofensor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado, a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

E, no presente caso, considerando a gravidade do ato ilícito praticado, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e o comportamento da parte requerida, entendo razoável o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que deverá ser corrigido monetariamente e incidir juros desde a data do arbitramento.

Neste mesmo aspecto, também merece prosperar o pedido de indenização por danos materiais, uma vez que a parte autora acostou aos autos as respectivas notas fiscais.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a presente ação para condenar o município de Gaúcha do Norte ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a contar da data da fixação, bem como ao pagamento de danos materiais em R$ 2.267,86 (dois mil duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), corrigidos monetariamente da data do desembolso e com juros de mora a partir da citação.

[...]

Irresignado com a sentença, o Município de Gaúcha do Norte apresentou o recurso de apelação com finalidade exclusiva de reduzir o valor fixado a título de dano moral.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar a necessidade de redução ou não do valor fixado a título de dano moral.

Com efeito, restou comprovada a conduta negligente, imprudente e inábil dos médicos, na qualidade de agentes públicos contratados pelo Município, na condução dos procedimentos pós parto quando o médico responsável foi omisso na realização dos exames imprescindíveis para a descoberta da lesão na bexiga da autora, não tendo sido adotadas as medidas corretas que fazendo parte do procedimento preconizado para o caso, como bem apontado em r. sentença.

Nesse passo, a requerente/apelado faz jus ao recebimento das indenizações pleiteadas, tendo em vista o erro no procedimento pós cirúrgico adotado, ensejando a gravidade do quadro de saúde que o atendimento lhe causou e todo sofrimento que a situação trouxe, já que teve que se submeter a outros procedimentos em outro município, e necessitou de prazo para recuperar a sua saúde, deixando de dar o devido cuidado e atenção ao seu filho recém-nascido.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, deve ser apreciado as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam para arbitramento, quais sejam condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Nesse contexto, cabe ao juiz na fixação da indenização, arbitrar um
quantum
que corresponda justa compensação pecuniária a vitima pela lesão sofrida, bem como, que a quantia não irrisória ao património do autor, com a finalidade de desestimular a prática de novos atos ofensivos.

No caso, entendo que a indenização fixada no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzida para
R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais),
quantia esta que melhor atende aos critérios acima apontados e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO PUBICO. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR: OBRIGATORIEDADE DE REEXAME NECESSÁRIO – DISPENSA LEGAL - REJEITADA. ERRO MÉDICO. CIRURGIA REALIZADA POR FALSO MÉDICO CONTRATADO PELA PREFEITURA. COMPLICAÇÕES. RISCO DE VIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. VALOR DO DANO MORAL REDUZIDO. INDICES DE CORREÇÃO TEMA 810/STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O art. 496, § 3o, III, do Código de Processo Civil, estabelece descabimento da remessa necessária quando a condenação em face do ente municipal não exceder 100 (cem) salários mínimos. O valor levado em consideração para dispensa ou imperiosidade legal de reexame necessário é o valor da condenação constante na sentença.

2. No caso concreto, é inconteste que o requerente/apelado foi operado por falso médico na rede de saúde pública municipal, e por conta desse atendimento passou por graves complicações, devido a quadro clinico de infecção.

3. Não há dúvida que o Município falhou com seu dever de fiscalização, consoante ser inadmissível que a rede pública permita que falso médico realize procedimentos de qualquer natureza na população.

4. É obvio que a situação poderia ter sido evitada se o falsário não tivesse sido contratado e executado o atendimento em questão.

5. Nesse passo, o requerente/apelado faz jus ao recebimento das indenizações pleiteadas, tendo em vista procedimento cirúrgico realizado por pessoa inabilitada para tanto, a gravidade do quadro de saúde que o atendimento lhe causou e todo sofrimento que a situação trouxe, já que teve que se submeter a outros procedimentos em outra localidade, ficou internado em UTI, e necessitou de prazo para recuperar a sua saúde.

6. Reconhecida a responsabilidade do Município de Taboporã-MT, confirmado o risco de vida, e comprovado o desembolso de quantia para tratamento objetivando a reversão do quadro de saúde, deve ser mantida a condenação por danos materiais.

7. Apesar dos transtornos sofridos, o paciente não ficou com sequelas físicas limitadoras a inaptidão para o trabalho, de modo que o valor deve ser reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que mostra-se suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido pela parte autora, e, ainda, para ensinamento do Município.

8. Quanto aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

(N.U 0000121-45.2009.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

An
te o exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023